Tribunal: TJDFT
Processo: 0034689-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.016/STJ). INOBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGULADORA. RESOLUÇÃO No 63/2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou a pretensão autoral parcialmente procedente para determinar a inaplicabilidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da modificação da idade da autora e condenar às rés, solidariamente, a restituírem à autora, de forma simples, os valores cobrados a maior a partir de junho/2013.
2. Cinge-se a controvérsia em apreciar a regularidade e validade da clausula que estabelece o reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo pelo fator etário, assim como o percentual devido.
3. Segundo tese firmada pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.016/STJ), restou definida a “Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos”, o qual, de sua vez, estabelece que o reajuste de plano de saúde, decorrente da mudança de faixa etária do segurado é válido, desde que: “(I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (2a Seção, Tema no 952/STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016). 3.1. Com efeito, o reajuste das mensalidades pelo critério etário, além de estar previsto no contrato, deve obedecer ao disposto na Resolução Normativa ANS no 63/03 que, dentre outras condições, define que “a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”.
4. No caso em análise, a planilha revela que o valor da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, celebrado entre as partes em março de 2009 sofreu um reajuste de 88,98%, passando de R$ 628,08 para R$ 1.186,93, no mês de junho de 2013. 4.1. A Apólice Coletiva da qual a apelada é beneficiária estabeleceu 10 (dez) parâmetros de preço de mensalidades, conforme as diversas faixas etárias. 4.2. Observa-se que a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas totaliza 121,97%, supera a variação dos percentuais da 1a e a 7o faixas, que alcança 110,9%, de modo que a diferença entre os dois grupos resulta em reajuste excessivo de 11,07%, revelando uma concentração de reajustes maiores nas últimas faixas.
5. Embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. 5.1. O percentual adotado pela ré viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado em sede de recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando o consumidor.
6. Em que pese a abusividade do reajuste efetivado, o pedido sucessivo feito pela ré deve ser acolhido para determinar a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, em sede de liquidação de sentença.
7. Nenhuma censura se pode atribuir ao Juízo a quo, quando determinou a incidência de correção monetária, pelo INPC, a contar da data do desembolso e não do ajuizamento da ação, como quer a recorrente. Aplica-se, ao caso, a Súmula 43 do STJ, segundo a qual “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
8. Com relação à repetição do indébito, todos os valores pagos a maior devem ser devolvidos à parte autora, de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da operadora do plano de saúde, pois quando da celebração do contrato entre as partes, ainda não havia qualquer declaração ou reconhecimento de abusividade da cobrança.
9. Apelo da autora provido. Apelo da ré parcialmente provido.